Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para configuração dos crimes de calúnia e difamação, exige-se a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi e animus difamandi, respectivamente.
2. Não se revelando minimamente a existência de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra, constatando o exercício regular da Advocacia, sem registro de prática abusiva, impõe-se a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.